Tribunal: TJSP
Processo: 2231581-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Cumprimento de sentença – Sentença que julgou procedentes os pedidos de resolução do contrato e reintegração na posse do imóvel – Acordo firmado em cumprimento de sentença – Descumprimento incontroverso – Impossibilidade de rediscussão da matéria decidida na fase de conhecimento – Ocupação prolongada e reiterado inadimplemento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Cumprimento de sentença – Sentença que julgou procedentes os pedidos de resolução do contrato e reintegração na posse do imóvel – Acordo firmado em cumprimento de sentença – Descumprimento incontroverso – Impossibilidade de rediscussão da matéria decidida na fase de conhecimento – Ocupação prolongada e reiterado inadimplemento dos acordos firmados – Impossibilidade de imposição aos credores de forma de pagamento diversa da ajustada – Ausência de previsão do direito de restituição das parcelas pagas que não enseja, a priori, irregularidade no acordo – Circunstâncias do caso concreto que indicam a ocupação do imóvel por cerca de dez ano depois da prolação da r. sentença, na qual já se reconhecera a ocupação de 2002 a 2010, sem a devida contraprestação – Recurso desprovido.